Tribunal: TJMT
Processo: 1018301-63.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018301-63.2021.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Estupro, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), SANDERLEI MOREIRA DA SILVA - CPF: 061.103.531-67 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), R. E. M. D. S. - CPF: 073.298.211-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA –
ESTUPRO E SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA NA PRESENÇA DE CRIANÇA
– OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SITUAÇÃO PROCESSUAL DO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE AMEAÇA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – HORIZONTALIDADE DO JUIZ DA CAUSA – ENTENDIMENTO CONSERVADO – TERATOLOGIA JURIDICA NÃO EVIDENCIADA – ARESTO TJMT – EFEITO SUSPENSIVO QUE DEMANDA ANÁLSIE APROFUNDADA – ENTENDIMENTO TJSP –
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA IMPROCEDENTE.

“Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Porém, não ficou demonstrada a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida para reestabelecer a prisão cautelar do requerido.”
(TJMT, Pet nº 1005090-28.2019.8.11.0000)

A concessão do efeito suspensivo demanda análise aprofundada do ato judicial impugnado, o qual será melhor examinado durante o processamento do recurso interposto pelo i. membro do Ministério Público
(TJSP, Cautelar Inominada Criminal 2136666-76.2020.8.26.0000), de modo que deve ser conservado o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva (TJMT, RSE nº 3421/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO Nº 1018301-63.2021.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

REQUERENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

REQUERIDO(S):

SANDERLEI MOREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Medida Cautelar Inominada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL com finalidade de que seja atribuído “efeito suspensivo” ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (PJE N.U
1005924-392021.8.11.0007
), que outorgou liberdade provisória a
SANDERLEI MOREIRA DA SILVA
pelo cometimento, em tese, de estupro e satisfação de lascívia na presença de criança – arts. 213 e 218-A do CP – (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O requerente sustenta que a prisão preventiva seria necessária para garantia da ordem pública e da instrução criminal ao se considerar “
a gravidade concreta dos delitos – estupro praticado na frente da filha do casal, menor com dois anos de idade – e temor da vítima em dizer a verdade sobre os fatos caso o requerido se mantenha em liberdade
”.

Requer o deferimento para que se atribua
“
efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto no âmbito da ação penal em exame, até o seu julgamento definitivo, decretando-se a prisão preventiva de SANDERLEI MOREIRA DA SILVA
”
(ID 105184960).

O pedido liminar foi indeferido (ID
106302976
).

WAGNER JOSÉ DE OLIVEIRA pugnou pela improcedência (ID
110164480
).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela improcedência da pretensão, em parecer assim sintetizado:

“Ação Cautelar Inominada. Liminar indeferida. Irresignação ministerial: Pretendida a concessão de efeito suspensivo ao Rese interposto, para decretar a prisão preventiva do Requerido – Inviabilidade – ausência de decisão teratológica quanto a concessão de liberdade provisória, porquanto, ao menos nesse momento, mostra-se proporcional e adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Pela improcedência da Ação Cautelar.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID
110916977
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A medida cautelar inominada para se atribuir efeito suspensivo, em recurso em sentido estrito, tem sido admitida pelo c. STJ e por esta e. Câmara na hipótese de risco de perecimento da tutela pleiteada (HC nº 365.838/RS -Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.2.2017; TJMT, Cautelar Inominada nº 1010540-49.2019.8.11.000 – Primeira Câmara Criminal – 8.7.2020).

Dito isso,
passa-se à análise da pretensão.

Em 7.10.2021, o requerido foi preso em flagrante pela prática, em tese, de
estupro e satisfação de lascívia na presença de criança – arts. 213 e 218-A do CP – (ID
105184961).

Em audiência de custódia, realizada no dia 8.10.2021, o Juízo singular outorgou liberdade provisória ao requerido
, com imposição de medidas cautelares alternativas,
mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Em análise do conjunto fático, não verifico gravidade in concreto que justifique a periculosidade suficiente do acusado ou demonstre que este voltará a delinquir a ponto de sustentar a custódia cautelar, vez que não possui antecedentes, tratando-se, a princípio, de fato isolado em sua vida, além de possuir emprego e residência fixa.

Nessa esteira, entendo presentes os elementos necessários para a concessão da liberdade provisória, posto que imperiosa apenas a fixação de medidas cautelares, por inexistirem nos autos elementos concretos que fundamentem o decreto preventivo.

Do exposto, [...] CONCEDO a liberdade provisória ao autuado SANDERLEI MOREIRA DA SILVA, se por outro motivo não estiver preso, vinculada a imposição das seguintes medidas cautelares, que deverão ser cumpridas sob pena de IMEDIATA revogação da liberdade e decreto da prisão preventiva:

a) Proibição de frequentar bares, boates, bocas de fumo, prostibulo ou locais congêneres;

a)

Proibição de consumir bebida alcoólica em local público;

b)

Proibição de portar quaisquer instrumentos que representem risco à integridade física de outrem, tais como arma de fogo, faca, canivete, estilete e outros congêneres;

c)

Proibição de se aproximar da vítima R.E.M.D.S no limite de 100 metros;

d)

Proibição de manter qualquer tipo de contato com a ofendida R.E.M.D.S. qualquer meio de comunicação. [...]”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito –
www.pje.tjmt.jus.br
)

Em 8.10.2021, fora interposto recurso em sentido estrito pelo órgão ministerial de primeiro grau, o qual não foi remetido a este e. Tribunal até a presente data (ID
107034951
).

Pois bem.

De fato, a gravidade do crime, extraída da forma de execução do delito [suposta relação sexual sem consentimento da ex-companheira na frente da filha do casal de 2 (dois) anos de idade], constitui motivação idônea para decretação da custódia preventiva (STJ, HC RHC 112719/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5.8.2019).

Todavia, a vítima Rainara Evelyn Moreira da Silva não relatou emprego de grave ameaça (ID
67518612)
e inexiste histórico de agressão por parte do requerido (
www.pje.tjmt.jus.br
e Sistema
Primus
), a possibilitar
juízo dedutivo de violência contumaz (TJMT, HC N.U 1010358-29.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 24.6.2020).

Outrossim, verifica-se que o requerido não possui registros criminais pretéritos (ID 67518617), sendo, a princípio, “
fato isolado na sua vida
”, como bem consignado pelo juiz da causa, na decisão recorrida (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito –
www.pje.tjmt.jus.br
).

Anote-se que o requerido se apresentou espontaneamente ao órgão policial, conforme se extrai dos depoimentos dos agentes responsáveis pelo flagrante [Manoel Joacir de Campos e Adalberto Jorge de Sousa Junior], exerce profissão lícita como “vaqueiro” na fazenda Bacaeri, além de possuir endereço certo no distrito da culpa, qual seja rua Paraíba, nº 561, bairro Cidade Alta, em Alta Floresta/MT (ID
67518615).

A decretação da custódia preventiva pressupõe, além da presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a demonstração de efetivo perigo advindo da liberdade do agente, o qual solto poderá colocar em risco a ordem pública ou econômica, bem como a instrução criminal e impedir a aplicação da lei penal (TJMT, RSE 29678/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 26.6.2018).

Ao ponderar a gravidade do crime, a ausência de ameaça e as condições pessoais do requerido, mostra-se injustificável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto pelo órgão ministerial de primeiro grau, mesmo porque a decisão impugnada não apresenta qualquer teratologia jurídica capaz de permitir a concessão da medida cautelar a fim de cessar imediatamente seus efeitos.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Porém, não ficou demonstrada a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida para reestabelecer a prisão cautelar do requerido.”
(Pet nº 1005090-28.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakomoto – Segunda Câmara Criminal – 5.6.2019)

Enfim, a concessão do efeito suspensivo demanda análise aprofundada do ato judicial impugnado, o qual será melhor examinado durante o processamento do recurso interposto pelo i. membro do Ministério Público
(TJSP, Cautelar Inominada Criminal 2136666-76.2020.8.26.0000 -

Relator: Des. Tetsuzo Namba – 29.6.2020), de modo que deve ser conservado o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva (TJMT, RSE nº 3421/2014 – Terceira Câmara Criminal – 22.6.2015).

Logo, mostra-se
conveniente preservar a decisão impugnada.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
esta Medida Cautelar Inominada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021